Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701140-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL FRANK DE QUEIROZ REGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 197658256 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para o fornecimento de “TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL SANTA MARIA PARA HOSPITAL REGIONAL LESTE (HOSPITAL DO PARANOÁ)” para fins de realizar procedimento cirúrgico conjunto (ortopedia e coluna). Alega o Agravante, de 38 (trinta e oito) anos, que possui diagnóstico de fratura do processo espinhoso direito de L4, L5 com desvio, e outras lesões, e necessita da transferência pleiteada, requerida no dia 11/5/2024 (ID 197014880 – Pág. 3). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o Agravante alega que os relatórios médicos acostados à inicial revelam expressamente a urgência do caso concreto e que o paciente corre o risco de agravar seu quadro clínico, evoluindo para um estado de saúde ainda mais grave. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Não obstante o lídimo direito à saúde pleiteado pelo Agravante, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente a fumaça do bom direito. Explico: Conforme documentos anexados aos autos originários (ID 197014880), o Agravante possui 38 anos de idade e diagnóstico de fratura do processo espinhoso direito de L4, L5 com desvio, e outras lesões; necessita da transferência pleiteada, tendo recebido alta da UTI e disponibilizada vaga de internamento no HRT em 14/5/2024 (ID 197299981). A decisão do juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que o Agravante já está inserido no SISREG, situação que denota a prioridade já observada pelo DF; assevera que “[...] a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável”. Na hipótese, entendo que não está comprovada a fumaça do bom direito. De fato, a CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não obstante, melhor estudando a matéria, alterei meu entendimento anterior no sentido de deferir pedidos como este ora deduzido; em que pese a altitude constitucional do direito à saúde, entendo que deva prevalecer a intervenção mínima e absolutamente excepcional do Poder Judiciário em questões de saúde pública, tais como a que ora se apresenta, especialmente tendo em vista que o caso já está sob acompanhamento médico e existem critérios técnicos a serem observados, dos quais não deve cuidar o Judiciário, sob pena de, em assim agindo, acabar por desorganizar o sistema de saúde, já por demais sobrecarregado. Em que pese o delicado estado de saúde do Agravante, este Juízo não possui elementos técnicos que denotem a total ausência do Estado, a qual autorizaria a intervenção judicial, especialmente considerando que o Agravante se encontra atualmente inserido na lista de espera da Central de Regulação. Como bem ponderou o MM. Juiz de origem: [...] constato a ausência de laudo ou relatório médico que ateste o alegada necessidade e a negativa do Distrito Federal em realizar a transferência da parte autora . De todo modo, penso não existir injusta recusa da administração que justifique intervenção judicial na ordem da fila dos pacientes do SUS. É que inserção da solicitação da consulta no SISREG não ultrapassou o prazo tipo por razoável para a espera por cirurgia, nos termos do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. De acordo com o documento de ID 197299981, a a parte autora recebeu alta da UTI e vaga para o HRT em 14/05/2021 há 8 dias corridos. Conforme se percebe, a concessão da tutela de urgência acabaria trazer tratamento diferenciado a usuários do SUS que estão na mesma condição clínica, o que é inaceitável. Ainda, importante destacar que a presente decisão se amolda ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No caso, como já demonstrado, o Agravante encontra-se inserido no Sistema de Regulação e aguarda o surgimento de vagas para a marcação da consulta; logo, inexiste ausência ou deficiência grave do serviço. Por fim, necessário salientar que não há declaração de “estado de coisas inconstitucional” quanto à política pública de saúde brasileira; aliás, no ano de 2021 foi apresentada a ADPF n.o 866/DF, em que se buscou o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional na política pública de saúde brasileira, que preexistia à pandemia da Covid-19 e que teria sido por ela agravada, [...] decorrente, sobretudo, de condutas comissivas e omissivas”; todavia, a ação foi extinta sem resolução do mérito por ausência de legitimidade ativa da associação autora (art. 485, inciso VI, do CPC); portanto, ainda que seja evidente a deficiência da saúde pública em nosso País, necessário ao Poder Judiciário a autocontenção e a deferência quando o ente público demonstra que adota as providências necessárias para resguardar o direito fundamental vindicado. Passo a adotar o entendimento, portanto, de que a partir do momento em que o paciente já está inserido na CRIH, não há que se falar em omissão do Estado, sendo incabível a intervenção judicial pretendida. Desta forma, considerando que o Agravante já se encontra inserido no SISREG, entendo que devem ser observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora